Tribunal: STF
Processo: ARE 1292717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 636 E 454 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do agravo. 
    A parte ora agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, uma vez que foi intimada da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem em 21/10/2016, de forma que seria tempestivo o agravo interposto em 14/11/2021, ante o feriado nacional de finados (02/11/2021).
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a DECISÃO AGRAVADA (Doc. 14), JULGO PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO (Doc. 19) e passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma da decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional. Eis a Súmula do acórdão recorrido:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO DA ANTT INTERPOSTA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DA TARIFA DE PEDÁGIO POR MEIO DE RESOLUÇÃO DA ANTT. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO INDIVISÍVEL E NÃO ESPECÍFICO. - Cuida-se de remessa necessária, tida como consignada (artigo 19, primeira parte, da Lei 4717/65, por analogia) e recursos de apelação interpostos por Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e Concessionária da Ponte Rio - Niterói S/A em face de sentença que julgou procedentes os pedidos, em sede de Ação Civil Pública, para: "CONDENAR a Concessionária da Ponte Rio -Niterói S/A a excluir da Tarifa Básica de Pedágio TBP, aumentada 2.187 de Transportes repercussões CONDENAR a Terrestres - por meio da Resolução 01.08.2007 da Agência Nacional de Terrestres ANTT, todas as decorrentes das revisões tarifárias; Agência Nacional de Transportes ANTT e a Concessionária da Ponte Rio Niterói S/A a absterem-se de promover a revisão de tarifas por meio de Resoluções; CONDENAR a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e a Concessionária da Ponte Rio -Niterói S/A a absteremse destinar aliquotas decorrentes de revisão de tarifa de pedágio para a aquisição de equipamentos de informática, de comunicação e veículos para a Polícia Rodoviária Federal; CONDENAR a Concessionária da Ponte Rio -Niterói S/A a restituir os valores indevidamente cobrados a título de pedágio (sem se considerar tais valores em dobro, uma vez que não estar caracterizada má-fé), mediante execução específica dos usuários que acaso tenham se sentido lesados"; Arbitrar multa diária no valor de R$ 100.000,00 para a hipótese de descumprimento de quaisquer das obrigações de fazer impostas na sentença, após o respectivo trânsito em julgado. Por fim, condenou" a Ré Ponte S.A. ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da condenação" (fls. 404/410). - A interposição do recurso de apelação antes do julgamento dos embargos declaratórios, sem que haja posteriormente a devida ratificação ou aditamento do apelo, configura a sua intempestividade, por prematuro, uma vez que ainda não esgotada a instância. - Legitimidade do Ministério Público Federal para cumular pedidos indenizatórios e de obrigação de não fazer em Ação Civil Pública, na medida em que, consoante entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça "(...)na interpretação do art. 3° da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção "ou" deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins)" (REsp 605.323/MG, Rel. Min. José Delgado, Rel. p/ acórdão Ministro Teori Zavascki, PRIMEIRA TURMA, publicado no DJ de 17/10/2005). - O aumento na tarifa do pedágio nas resoluções 2186 e 2187, traduzem-se em revisão contratual que exigiria alteração no contrato de concessão. - Outrossim, o artigo 65, §6° da Lei n° 8.666/1993, determina a necessidade de aditamento do contrato quando houver alteração unilateral do mesmo que aumente os encargos do contratado, é norma geral aplicável a todos os tipos de contratos e precisa ser observada no âmbito da concessão de serviços públicos, o que não foi feito pela ANTT, que se limitou a editar resolução promovendo a revisão contratual que resultou em aumento de tarifas. - Os custos com as aquisições de equipamentos e veículos para a Polícia Rodoviária Federal, não podem ser suportados pelos usuários dos serviços prestados pela concessionária. - A tarifa de pedágio tem natureza jurídica de preço público, não podendo servir, para financiar a segurança pública, que é uma atividade geral e indivisível custeada pela receita proveniente dos impostos. - Recurso de apelação da ANTT não conhecido. - Recurso de apelação da Concessionária da Ponte Rio -Niterói S/A e remessa necessária desprovidos.”
    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, se aponta violação aos artigos 5°, XXXV, LV, 37, XXI e 93, IX da Constituição Federal.
    O tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário considerada a violação reflexa à Constituição e as Súmulas 279, 636 e 454.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, Com efeito, esta Suprema Corte, em sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes publicado no DJe de 13/8/2010, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 339), firmou o entendimento no sentido de que o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292 QO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010)
    Cumpre destacar, ainda, que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJe de 1º/8/2013, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019). 
    Demais disso, analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional local de regência, dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” , “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 424 E 660). ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE OBRA EM RODOVIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. III – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. IV – Nos termos das Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1278482-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/02/2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Descumprimento das obrigações contratuais. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É incabível dirigir recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes (Súmulas nºs 279 e 454/STF), tampouco para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1263836-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 06/07/2020)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SÚMULA 454/STF – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1053956 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20-03-2018)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 1° de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente